Tribunal: STJ
Processo: 5046115-48.2023.8.24.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2165356 - SC(2024/0314203-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ERIVALDO GORGES CESCONETTO
ADVOGADOS
: GUILHERME SCHARF NETO - SC010083
GUILHERME STINGHEN GOTTARDI - SC024703
MILENA DE SOUZA CARGNIN - SC059500
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: DANIEL CARDOSO - SC032704
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE INDEFERIU A RECLAMAÇÃO
AJUIZADA NA ORIGEM. ALEGADA DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA
RECURSAL E JULGADO DESTA CORTE PROFERIDO EM SEDE DE EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal se consolidou pelo cabimento da reclamação contra
acórdão prolatado pelas Turmas Recursais no subsistema dos Juizados Especiais
comuns estaduais, com fundamento na Resolução

para dirimir
STJ/GP 3/2016,
divergência com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em
incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em
julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do STJ.
2. Não é admissível reclamação contra acórdão prolatado por Turma Recursal de
Juizado Especial comum estadual para adequação a precedente da Corte Especial
deste Tribunal.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56529686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 238debf6-61bb-43ca-a43d-a7ed322ca500

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 238debf6-61bb-43ca-a43d-a7ed322ca500

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2165356 - SC(2024/0314203-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ERIVALDO GORGES CESCONETTO
ADVOGADOS
: GUILHERME SCHARF NETO - SC010083
GUILHERME STINGHEN GOTTARDI - SC024703
MILENA DE SOUZA CARGNIN - SC059500
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: DANIEL CARDOSO - SC032704
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE INDEFERIU A RECLAMAÇÃO
AJUIZADA NA ORIGEM. ALEGADA DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA
RECURSAL E JULGADO DESTA CORTE PROFERIDO EM SEDE DE EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal se consolidou pelo cabimento da reclamação contra
acórdão prolatado pelas Turmas Recursais no subsistema dos Juizados Especiais
comuns estaduais, com fundamento na Resolução

para dirimir
STJ/GP 3/2016,
divergência com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em
incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em
julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do STJ.
2. Não é admissível reclamação contra acórdão prolatado por Turma Recursal de
Juizado Especial comum estadual para adequação a precedente da Corte Especial
deste Tribunal.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIIO VILELA
ERIVALDO GEORGE CESCONETTO contra decisão monocrática que deixou de
conhecer do recurso especial, ao entendimento de que o acórdão recorrido estaria em
consonância com a jurisprudência do STJ, incidindo o óbice da
(fls.
Súmula 83/STJ
499-504 e 512-513).
Documento eletrônico VDA55698801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: 0f1b0a58-6abb-4d77-b535-cd735701f060

No recurso especial, o recorrente apontou violação ao
V, do CPC,
art. 927,
sustentando que o Tribunal de origem, ao manter o indeferimento da inicial de
reclamação fundada na Resolução
afastou indevidamente a natureza
3/2016/STJ,
vinculante de precedentes firmados pela Corte Especial em embargos de divergência,
os quais, por força do referido dispositivo, devem ser obrigatoriamente observados
pelos órgãos jurisdicionais aos quais são vinculados.
Nesse agravo interno, o agravante sustenta a inaplicabilidade do verbete
sumular mencionado, ao argumento de que os precedentes citados na decisão
agravada (AgInt na Rcl
; AgRg na Rcl
; AgInt na Rcl
;
47.913/SP
45.646/SC
46.931/DF
AgInt na Rcl
; AgInt na Rcl
) não enfrentam a controvérsia
46.219/AP
41.300/PR
específica debatida, por tratarem de reclamação constitucional voltada à preservação
da competência do STJ ou à observância de precedentes repetitivos, enquanto o caso
concreto versa sobre reclamação fundada na Resolução
destinada a
3/2016/STJ,
dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal estadual e jurisprudência
consolidada do STJ em embargos de divergência (fls. 514-517).
Defende, em síntese distintiva, que a controvérsia não envolve o controle da
aplicação de precedentes repetitivos ou a reclamação constitucional
mas
stricto sensu,
a eficácia vinculante dos acórdãos da Corte Especial proferidos em embargos de
divergência, cuja inobservância pelas Turmas Recursais legitima o manejo da
reclamação prevista na Resolução
razão pela qual a incidência da
3/2016/STJ,
seria indevida. Requer, assim, o afastamento do óbice aplicado, o
Súmula 83/STJ
conhecimento do recurso especial e o reconhecimento da violação ao
V, do
art. 927,
CPC, com o consequente processamento da reclamação originária ou retorno dos
autos à origem para apreciação (fls. 517-520).
Contraminuta nas fls. 524-527.
É o relatório.
VOTO
: O agravante sustenta, em síntese,
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
que todos os precedentes mencionados na decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial não se aplicam ao seu caso, que consiste em reclamação com
Documento eletrônico VDA55698801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: 0f1b0a58-6abb-4d77-b535-cd735701f060

fundamento na Resolução STJ
cujo objetivo é adequação do entendimento
3/2016,
adotado em acórdãos de Turma Recursais no subsistema dos Juizados Especiais
Comuns Estaduais à jurisprudência do STJ, e não em reclamação direcionada
diretamente a este Tribunal.
O recurso não merece prosperar. O agravante sustenta sua impugnação na
violação ao
V, do CPC, que estabelece a juízes e tribunais dever de
art. 927,
observância a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem
vinculados.
De imediato se constata que o dispositivo é aplicável a orientação interna do
próprio tribunal a que faz parte o julgador, em uma vinculação horizontal, visto que a
vinculação aos enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do
STJ em matéria infraconstitucional, está prevista no inciso IV do art. 927.
No caso, o Tribunal de origem consignou que sua jurisprudência:

[...] alinhou-se a orientação de que o cabimento da reclamação para
dirimir divergência entre acórdão de turma recursal e a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça demanda que a orientação da Corte
Superior dita infringida esteja consolidada em IAC, IRDR, julgamento de
recurso especial repetitivo, ou em enunciados de súmulas, e para
garantir a observância de precedentes vinculantes (fl. 373).

Em síntese, o Tribunal de origem seguiu sua jurisprudência interna, estando
em consonância com o
V, do CPC.
art. 927,
Ademais, sua alegação de não aplicação dos referidos precedentes ao caso
em exame não pode subsistir porque a jurisprudência do STJ mencionada na decisão
monocrática revela como deve ser compreendido o instituto da reclamação para que
sua função não seja desvirtuada.
A propósito da matéria, a Primeira Seção deste Tribunal já decidiu que:

[...] com a edição da Resolução
n. 3, de
foi atribuída
STJ/GP
7/4/2016,
às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de
Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações
destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma
Recursal Estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução
de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e
Documento eletrônico VDA55698801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: 0f1b0a58-6abb-4d77-b535-cd735701f060

em enunciados das Súmulas do STJ" (AgInt na Rcl
relator
41.841/RJ,
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
DJe de
).
8/2/2023,
13/2/2023

Considerando o fundamento de violação ao
V, do CPC, depreende-
art. 927,
se que o recorrente deseja, em realidade, utilizar da reclamação como sucedâneo
recursal, isto é, para dirimir divergência jurisprudencial entre o provimento reclamado e
a orientação constante de súmulas e a jurisprudência do STJ, o que não é admitido
pela jurisprudência deste Tribunal.
Por essa razão, a Primeira Seção deste Tribunal já decidiu que "por não ser
sucedâneo recursal e não se prestar precipuamente como mecanismo de
uniformização de jurisprudência, o uso da reclamação é excepcional e só justificável
em poucas hipóteses, além das previstas constitucional e legalmente", como os casos
reconhecidos por este Tribunal na Resolução
3, de
(AgInt na Rcl
STJ/GP
7/4/2016
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
41.841/RJ,
DJe de
.
8/2/2023,
13/2/2023)
Isso posto, nego provimento ao agravo.

Documento eletrônico VDA55698801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: 0f1b0a58-6abb-4d77-b535-cd735701f060

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.165.356 / SC
Número Registro: 2024/0314203-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50180461320208240064 50461154820238240000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ERIVALDO GORGES CESCONETTO
ADVOGADOS
: GUILHERME SCHARF NETO - SC010083
GUILHERME STINGHEN GOTTARDI - SC024703
MILENA DE SOUZA CARGNIN - SC059500
RECORRIDO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : DANIEL CARDOSO - SC032704
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - PROMOÇÃO /
ASCENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ERIVALDO GORGES CESCONETTO
ADVOGADOS
: GUILHERME SCHARF NETO - SC010083
GUILHERME STINGHEN GOTTARDI - SC024703
MILENA DE SOUZA CARGNIN - SC059500
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : DANIEL CARDOSO - SC032704
Documento eletrônico VDA56500848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:08
Código de Controle do Documento: 83650ee3-164c-4d28-bdc8-21bec64b1730

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:08
Código de Controle do Documento: 83650ee3-164c-4d28-bdc8-21bec64b1730